Tribunal: TJDFT
Processo: 0002622-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002622-35.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NÓBREGA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas irrepetíveis, produzidas nos autos do inquérito policial, podem servir como base para condenação. 2. “Comprovada a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do consumo de bebida alcoólica por meio do teste do etilômetro, não há que se falar na necessidade de produção de qualquer outro meio de prova disposto no art. 306 do CTB” (Acórdão 1635254, 00010291520208070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. In casu, apesar de a pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o Princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto, como se primário fosse. 4. Em que pese o caso não configurar reincidência específica, não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade, em face dos delitos anteriores cometidos, porquanto seria insuficiente a medida para a repressão e prevenção do crime. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, sustentando que a reincidência por si só não traduz impeditivo para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não é reincidente específico na prática de crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois inaplicável a regra prevista no art. 44, § 3o, do CP, uma vez que não se mostra socialmente recomendável, isso porque o primeiro crime cometido pelo agravante (roubo) tem a violência (ou grave ameaça) como elemento típico objetivo. Apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3o, do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021)” (AgRg no HC n. 775.644/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030